Tribunal: TJES
Processo: 5001274-67.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001274-67.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RECORRIDO: JANE KELLY SILVA RODRIGUES RITA e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais em que a parte autora aduz, em síntese, que firmou Contrato de Compra e Venda para a aquisição de 01 (um) lote, no Loteamento Villa Santi, no valor de R$ 130.000,00
(cento e
trinta mil reais
).

Em sede de contestação, alega a empresa CBL ilegitimidade ativa, uma vez que a autora adquiriu o lote dos Srs. Edilson e Jacira, que compraram o lote da CBL.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a demanda, com fundamento de que “
a requerida alega que não celebrou o negócio jurídico indicado na inicial com a parte requerente, mas sim com terceira pessoa, a qual por sua vez veio a contratar com a requerida, ou seja, em que pese ser a vendedora originária dos terrenos do loteamento, não teve qualquer contato com a parte autora”.

O presente recurso interposto pela autora, visa a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido de danos morais, uma vez que a autora foi vítima de propaganda enganosa, divulgada amplamente pela recorrida.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, porém por outros fundamentos. A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda em razão da autora haver adquirido o lote de terceiros, e não da empresa a qual ingressou com a presente ação.

Ocorre que, o fundamento utilizado na sentença não deve permanecer
, uma vez que ao adquirir o lote, a autora automaticamente está vinculada a empresa CBL, se sujeitando assim às suas normas, podendo neste caso, ajuizar ação em face da empresa.

Porém, verifica-se o cerne da questão é identificar a existência ou não de publicidade enganosa por parte da empresa Recorrida. Em caso positivo, se houve danos à personalidade da autora a justificar os danos morais.

Não verifico nos autos a existência de prática de publicidade enganosa, como alegado no exórdio.

Verifico, porém, que o recorrido entregou o empreendimento em conformidade com o projeto aprovado pela Municipalidade.

Registre-se que estamos diante de um loteamento e não de um Condomínio fechado. As áreas não destinadas a edificação são destinadas ao Município, que passa a ser o responsável pela manutenção e construção de praças, paisagismo, etc...

Consta dos autos que a empresa CBL entregou o loteamento em conformidade com o projeto aprovado. Consta dos autos, inclusive alvará de conclusão de obras de infraestrutura emitido pela Prefeitura Municipal de Aracruz que ratificam a conclusão das obras no local, inclusive a arborização do sistema viário.

Ao contrário do que alega a parte recorrente houve a devida implantação da infraestrutura arborizada na região que margeia a lagoa. E isto resta evidente com a juntada aos autos de diversas fotografias do local.

Ora, não se pode confundir a falta de manutenção com não entrega da estrutura prometida no entorno da lagoa.

Tratando-se de urbanização de loteamentos prevista na Lei nº 6.766/79, com a entrega do empreendimento, é do poder público a obrigação de manutenção e cuidado das áreas comuns doadas.

Outra insurgência da parte recorrente, quando da petição inicial, refere-se a um aterramento realizado na área que, segundo ela, "havia sido apontado no projeto inicial, bem como nos encartes publicitários como sendo “área verde arborizada”".

Neste ponto, não consigo verificar dos anúncios publicitários qualquer menção, mesmo que subliminar, de que a área anexa (em forma retangular) faria parte do empreendimento, mesmo porque sequer fazia parte do projeto aprovado pela Municipalidade. De toda sorte, quer me parecer que não houve por parte do recorrente qualquer tentativa de ludibriar eventuais interessados de que a aquela área faria parte do empreendimento.

Tenho, portanto, que não há comprovação de qualquer ilicitude na conduta da empresa a justificar a condenação por dano imaterial, diante do já mencionada conclusão do empreendimento de acordo com o projeto aprovado pela municipalidade, tendo ela cumprido, no meu sentir, o contrato celebrado com a parte recorrida, não praticando propaganda enganosa.

E mesmo que assim fosse, não verifico a existência de dano moral indenizável. No máximo, um mero descumprimento contratual que não gera, por si só, danos imateriais.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, com base nos fundamentos elencados neste voto.

CONDENO a Recorrente ao pagamento de custa e honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
Todavia, considerando que a Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa sua exibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.